Tribunal: TJMT
Processo: 1000638-55.2023.8.11.0025
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-03-18
Data de publicação: 2025-04-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000638-55.2023.8.11.0025
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crimes do Sistema Nacional de Armas, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRENTE), CLEITON SIQUEIRA DOS SANTOS - CPF: 083.349.831-23 (RECORRIDO), VALDINEY BENTO RODRIGUES - CPF: 856.793.301-30 (TERCEIRO INTERESSADO), A APURAR (TERCEIRO INTERESSADO), ROGERIO RENAN DA CUNHA SABINO - CPF: 020.211.431-71 (TERCEIRO INTERESSADO), DEIVID LIMA BRITO - CPF: 067.430.401-26 (VÍTIMA), SOCIEDADE (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CLEITON SIQUEIRA DOS SANTOS - CPF: 083.349.831-23 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
direito penal e processual penal. apelação criminal. tentativa de homicídio qualificado [motivo torpe, emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima e assegurar a impunidade de outro crime], organização criminosa [armada e com envolvimento de adolescente] e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido. veredito condenatório. pedido de elevação da pena. recurso desprovido
.

I. C
aso em exame

Apelação criminal interposta contra sentença decorrente de veredito do Tribunal do Júri, que condenou o apelado por tentativa de homicídio qualificado [motivo torpe, emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima e assegurar a impunidade de outro crime], organização criminosa [armada e com envolvimento de adolescente] e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido visando a elevação da pena.

II.
Questão em discussão

Há duas questões: 1) circunstâncias do crime desfavorável; 2) o
iter criminis
percorrido ensejaria a fração mínima de diminuição de pena pela tentativa.

III.
Razões de decidir

1. A valorização negativa das situações do crime com base na violação de domicílio configura
bis in idem
, pois o mesmo fundamento foi utilizado para caracterizar a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima.

2. A fração redutora de 3/5 (três quintos) pela tentativa revela-se adequada, considerando que o réu percorreu boa parte do
iter criminis
, sem se aproximar da consumação nem dela se distanciar a ponto de justificar a fração máxima.

IV.
Dispositivo

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CP art. 121, §2o, I, IV e V, art. 14, II; Lei no 12.850/2013, art. 2o, § 2o e § 4o, I; Lei no 10.826/2003, art. 14.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgRg no AREsp 1144831/MG, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma 24.4.2018; AgRg no HC no 753.088/RS, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, 1o.12.2022; TJMT, Ap no 97795/2016, Rel. Des. Mario R. Kono de Oliveira, Terceira Câmara Criminal, 27.10.2016.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO No 1000638-55.2023.8.11.0025 - CLASSE CNJ - 417- COMARCA
DE JUÍNA

APELANTE(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

APELADOS(S): CLEITON SIQUEIRA DOS SANTOS

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Juína, decorrente de veredito do Tribunal do Júri, nos autos de ação penal (NU 1000638-55.2023.8.11.0025), que o condenou por tentativa de homicídio qualificado [motivo torpe, emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima e assegurar a impunidade de outro crime], organização criminosa [armada e com envolvimento de adolescente] e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido a
12 (doze) anos, 2 (dois) meses e 22 (vinte e dois) dias de reclusão e 27 (vinte e sete) dias-multa, em regime inicial fechado
- art. 121, §2o, I, IV e V, c/c art. 14, II, ambos do CP, art. 2o, § 2o e § 4o, I, da Lei no12.850/2013, e art. 14 da Lei no 10.826/2003 - (ID 260158660).

A 1a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE JUÍNA sustenta que: 1)

as circunstâncias do crime seriam desfavoráveis; 2) o
iter criminis
percorrido ensejaria a fração mínima de diminuição de pena pela tentativa.

Pede o provimento para que seja elevada a pena da tentativa de homicídio (ID 260158671).

CLEITON SIQUEIRA DOS SANTOS pugna pelo desprovimento do apelo (ID 260158676).

A i. 1a Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo parcial provimento, em parecer assim sintetizado:

“
CONDENAÇÃO PELO CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO, INTEGRAR ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE CALIBRE DE USO PERMITIDO (121, § 2o, I, IV E V, C/C ART. 14, II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL; ART. 2o, § §2o E 4o, I, DA LEI No 12.850/2013; E ART.14, CAPUT, DA LEI No 10.826/2003). RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO - PEDIDO DE ELEVAÇÃO DA PENA PELA AFERIÇÃO NEGATIVA DA CIRCUNSTANCIA JUDICIAL - POSSIBILIDADE - CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS DO CRIME DE HOMICÍDIO QUE RECOMENDAM MAIOR RIGIDEZ NA APLICAÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. PEDIDO DE DIMINUIÇÃO DA FRAÇÃO ADOTADA EM RAZÃO DA TENTATIVA - IMPOSSIBILIDADE - MAGISTRATO QUE EMPREGOU FRAÇÃO INTERMEDIRÁRIA EM VIRTUDE DO ITER CRIMINIS PERCORRIDO PELO APELADO. PELO PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, PARA RECALCULAR A PRIMEIRA FASE DO CÁLCULO DE PENA EM RELAÇÃO AO CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO
.”
(Jorge da Costa Lana, procurador de Justiça - ID 267500288)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, III, “d”), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...]FATO 1 - Homicídio duplamente qualificado tentado

No dia 21 de fevereiro de 2023, por volta das 11h55, na Rua Triunfo, s/n, Bairro Módulo 6, em Juína/MT, o denunciado, com nítida intenção homicida, previamente ajustado e em unidade de desígnios com o adolescente João Paulo Marques Galdino, tentou matar a vítima Deivid Lima Brito, mediante motivo torpe e emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima, efetuando contra ela disparos de arma de fogo, não tendo o crime se consumado por circunstâncias alheias à vontade dele, eis que não atingiu a vítima fatalmente por erro de pontaria.

O recurso que dificultou a defesa da vítima deu-se em razão da vítima ter sido surpreendida no interior da sua residência.

FATO 2 - Corrupção de menores

Nas mesmas circunstâncias, constatou-se que o denunciado facilitou a corrupção do adolescente João Paulo Marques Galdino o menor de 18 (dezoito) anos de idade - que contava 17 anos de idade à época do fato, porquanto nascido em 09.02.2006.

Fato 3 - Porte ilegal de arma de fogo

Ato contínuo, nas mesmas circunstâncias de tempo, porém na Avenida Campo Grande, s/n, Bairro Módulo 6, em Juína/MT, o denunciado ocultou 1 (um) revólver da marca Taurus e 10 (dez) munições, ambos de calibre .38, eficientes para disparo.

Durante a fuga, ao avistar a Polícia Militar, o denunciado dispensou uma sacola com as munições e a arma de fogo no canteiro central da avenida.

Ante o exposto, o Ministério Público oferece a presente DENÚNCIA contra CLEITON SIQUEIRA DOS SANTOS como incurso nas sanções do artigo 121, I e IV, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal, do art. 244-B da Lei no e do art. 14 da Lei no 10.826/2033, todos c/c art. 29, caput, e art. 69, caput, ambos do Código Penal [...].
”
(Dannilo Preti Vieira, promotor de Justiça - ID 194063161)

Os jurados responderam aos seguintes quesitos:

“[...]

1. 1. HOMICÍDIO QUALIFICADO

PRIMEIRO QUESITO A vítima DEIVID LIMA BRITO sofreu os disparos de arma de fogo, sem, contudo, atingi-la? SIM (x) NÃO ()

SEGUNDO QUESITO-O acusado foi o autor dos disparos de arma de fogo? SIM (x) NÃO (

)

TERCEIRO QUESITO - Assim agiu, o acusado deu início à execução de um crime de homicídio que somente não se consumiu por situação alheias à sua vontade, uma vez que a vítima não foi fatalmente atingida devido a um erro de pontaria, conseguindo fugir? SIM (x) NÃO (

)

QUARTO QUESITO - O jurado absolve o acusado? SIM (

) NÃO (x)

QUALIFICADORAS

QUINTO QUESITO - O crime foi cometido por motivo torpe, consistente em praticar o crime como demonstração de força e poder, com o objetivo de impor medo e respeito ao Crime Organizado? SIM (x) NÃO ( )

SEXTO QUESITO -O acusado utilizou-se de recurso que dificultou a defesa da vítima, consistente na superioridade numérica dos envolvidos, bem como porque surpreendeu a vítima no interior de sua residência? SIM (x) NÃO ()

SÉTIMO QUESITO-O crime foi praticado para assegurar a vantagem no monopólio do tráfico de drogas pelo Comando Vermelho? SIM (x) NÃO (

)

2. INTEGRAR ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA

PRIMEIRO QUESITO-Em local indeterminado e em data não precisa, nesta Comarca de Juína-MT, 04 ou mais pessoas integravam a Organização Criminosa denominada "Comando Vermelho"? SIM (x) NÃO (

)

SEGUNDO QUESITO O acusado Cleiton Siqueira dos Santos integrou a referida organização criminosa? SIM (x) NÃO (

)

TERCEIRO QUESITO O jurado absolve o acusado? SIM ( ) NÃO (

)

CAUSA DE AUMENTO

QUARTO QUESITO - A organização criminosa era armada? SIM (x) NÃO ( )

QUINTO QUESITO - Na organização criminosa havia a participação de adolescente? SIM (x) NÃO ( )

3. QUANTO AO CRIME DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO

PRIMEIRO QUESITO - No dia 21 de fevereiro de 2023, por volta das 11 h55, na Rua Triunfo, s/n, Bairro Módulo 6, em Juína/MT, nesta comarca, foi encontrado 01 revólver da marca Taurus, além de 10 munições, ambos de calibre .38, eficientes para disparo, sem autorização e em desacordo com determinação legal ouou regulamentar? SIM (x) NÃO ()

SEGUNDO QUESITO - O acusado possuía e mantinha sob sua guarda a arma de fogo descrita no quesito anterior? SIM (x)

TERCEIRO QUESITO-O jurado absolve o acusado? NÃO () SIM () NÃO (x ) [...].”

O Juiz-Presidente dosou a pena nos seguintes termos:

“[...]Assim, atendendo à vontade sóbria do Conselho de Sentença, JULGO PROCEDENTE parcialmente a pretensão punitiva externa na denúncia para o fim de CONDENAR o acusado CLEITON SIQUEIRA DOS SANTOS como incurso nas penas do art. 121, §2o, I, IV e V, c/c artigo 14, II, ambos do CP, art. 2o, §§ 2o e 4o, I, da Lei n. 12.850/2013 e sem art. 14, caput, da Lei . 10.826/2003.[...]

Nesse ponto, tendo em vista que o Conselho de Sentença admitiu a presença das três mais atualizadas (motivo torpe, recurso que dificultou a defesa da vítima e garantir vantagem de outro crime), utilizo-me da restrição do garantir vantagem de outro crime para qualificar o delito, enquanto a circunstância motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima serão valorizadas como agravantes genéricos (Apelação no 0003801-05.2009.8.11.0008, 3a Câmara Criminal do TJMT, Rel. Luiz Ferreira da Silva j.15.04.2015, DJe 27.04.2015) [...]

1. HOMICÍDIO QUALIFICADO

Nota-se que a pena prevista para o delito de homicídio é de DOZE a TRINTA ANOS de reclusão.

1a FASE: CIRCUNSTÂNCIAS NEGATIVAS, uma vez que havia crianças na residência, que foram expostas a um cenário violento, conforme relatado no depoimento da testemunha J.P.M.G.

As demais situações do art. 59 são inerentes ao tipo penal, razão pela qual VALORO a circunstância judicial referida em 1/6, FIXO a pena base em 14 ANOS DE RECLUSÃO.

2a FASE: Considerando que foi reconhecida pelo Conselho de Sentença a qualificadora do motivo torpe, utilizo-a como AGRAVANTE (art. 61, II, ‘a’, do CP), bem como RECONHECIDA a qualificadora da recurso que dificultou a defesa da vítima, utilizo-a como AGRAVANTE (art. 61, II, ‘c’, do CP), mas levando em consideração as ATENUANTES preponderantes da CONFISSÃO (art. 65, inciso III, alínea ‘d’, do Código Penal) e da MENORIDADE RELATIVA (art. 65, inciso I, do Código Penal), ATENUO a pena em 1/9, alcançando a pena provisória de 12 ANOS, 5 MESES 10 DIAS DE RECLUSÃO

3a FASE: Não há causas de aumento.

Há causa especial de DIMINUIÇÃO de pena por se tratar de HOMICÍDIO TENTADO (art. 14, II, do Código Penal), razão por que ANOS REDUZO a pena provisória aplicada em 3/5 alcançando a fração de 04 ANOS, 11 MESES e 22 DIAS DE RECLUSÃO.

Nesse ponto, importante frisar que a margem de diminuição de 1/3 a 2/3 transita por várias frações possíveis de serem levadas em conta pelo juiz, quais sejam, exemplificativamente: 2/3, 3/5, 1/2, 2/5, 1/3. No caso dos autos, a conduta do réu se distanciou da fase de consumação do crime (iter criminis como critério aritmético utilizado pela jurisprudência), considerando que não obstante a vítima não tenha sida atingida pelos disparos, houve quatro disparos e o acusado tentou persegui-la, ou seja, se aproximando relativamente da consumação.

Assim, FIXO a pena DEFINITIVA em 04 ANOS, 11 MESES e 22 DIAS DE RECLUSÃO.

2. DO DELITO DE INTEGRAR CRIMINOSA: ORGANIZAÇÃO [...]

1a FASE: As situações do art. 59 são protegidos ao tipo penal, razão pela qual FIXO a pena base em 03 anos de reclusão e 10 dias-multa.

2a FASE: RECONHEÇO as ATENUANTES da CONFISSÃO (art. 65, inciso III, alínea ‘d’, do Código Penal) e da MENORIDADE RELATIVA (art. 65, inciso I, do Código Penal), razão por que ATENUO a pena, mantendo-a no mínimo legal de 03 anos de reclusão e 10 dias-multa, em razão da vedação prevista na Súmula 231 do STJ.

3a FASE: Considerando que o Conselho de Sentença tomou conhecimento da causa de aumento de pena prevista no § 2o, do art. 2o, da Lei 12.850/13, aumento a pena inserida na proporção de 1/2, fração que se mostra suficiente diante do alcance e da periculosidade da organização criminosa que o réu integra, revelada pelo ‘modus operandi’ utilizado nas práticas delitivas a ele transferidos, encontrando à pena de 04 ANOS e 06 MESES de RECLUSÃO e 15 DIAS MULTA.

Registra-se, ainda, que o Conselho do Tribunal do Júri registrou a participação de pessoa menor de 18 (dezoito) anos na associação criminosa, conforme o §4°, do art. 2o, da Lei 12.850/13. Diante disso, aumento em om 1/6, considerando essa fração adequada para a reprovação da conduta do réu, com base nas provas nos autos, encontrando à pena de 05 ANOS e 03 MESES de RECLUSÃO e 17 DIAS MULTA.

Assim, FIXO a pena DEFINITIVA em 05 ANOS c 03 MESES de RECLUSÃO e 17 DIAS MULTA.

3. DO CRIME DE PORTE DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO [...]

1a FASE: As situações do art. 59 são protegidos ao tipo penal, FIXO a pena base em 2 anos de reclusão e 10 dias-multa.

2a FASE: Embora presente a circunstância atenuante da MENORIDADE RELATIVA e da CONFISSÃO, as quais RECONHEÇO mas DEIXO de operar a redução diante da vedação da Súmula 231 do STJ.

3a FASE: Não há causas de aumento e diminuição da pena, razão por que FIXO a PENA DEFINITIVA em 2 anos de reclusão e 10 dias-multa

4. DO CONCURSO MATERIAL - Considerando tratar-se de desígnios autônomos, somam-se as penas de todos os crimes (art. 69, do CP). Assim, encontro uma pena total DEFINITIVA em 12 ANOS, 2 MESES c 22 DIAS de RECLUSÃO e 27 DIAS-MULTA considerando-a como medida necessária e suficiente para a reprovação e prevenção do crime, deixando de aplicar a absorção do porte pelo homicídio, tendo em vista que o acusado foi preso bem depois da tentativa [...].”
(Vagner Dupim Dias, juiz de Direito – ID 260158666)

Pois bem.

Na primeira fase [
tentativa de homicídio qualificado pelo motivo torpe, emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima e assegurar a impunidade de outro crime], o Juiz-Presidente fixou a pena-base em 14 (catorze) aos de reclusão, ao considerar que “
havia crianças na residência, que foram expostas a um cenário violento, conforme relatado no depoimento da testemunha J.P.M.G”
[ sem especificação de qual vetor foi negativado].

A 1a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE JUÍNA postula pela negativação das circunstâncias do crime ao argumento de que
“praticado com violação de domicílio”
.

Ocorre o ingresso, pelo apelado, na residência da vítima [“
surpreendeu a vítima no interior de sua residência”
]
foi considerado para a caracterização da qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima (1a Série - Sexto Quesito), sopesada na segunda fase.

O c. STJ possui entendimento de que
“o mesmo fundamento concreto não pode servir para a valoração negativa de mais de uma circunstância”
sob pena de
bis in idem”
(AgRg no AREsp 1144831/MG, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, 24.4.2018).

Assim sendo, impõe-se preservar a pena-base em 14 (catorze) anos de reclusão.

Na segunda fase, as qualificadoras do motivo torpe e emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima, reconhecidas pelos jurados (1a Série – quinto e Sexto Quesitos), foram utilizadas como agravantes genéricas (CP, art. 61, II, ‘a’ e ‘c’) e compensadas parcialmente com as atenuantes da confissão espontânea e menoridade relativa (CP, art. 61, I e III, ‘d’) para reduzir a pena intermediária em 1/9 (um nono), perfazendo
12 (doze) anos, 5 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão.

Na terceira fase, não incidem causas de aumento de pena.

Pela causa de diminuição de pena da tentativa (CP, art. 14, II), o Juiz-Presidente aplicou a fração de 3/5 (três quintos), por entender que “
a conduta do réu se distanciou da fase de consumação do crime (iter criminis como critério aritmético utilizado pela jurisprudência), considerando que não obstante a vítima não tenha sida atingida pelos disparos, houve quatro disparos e o acusado tentou persegui-la, ou seja, se aproximando relativamente da consumação
”.

A vítima DEIVID LIMA BRITO

estava no interior da residência, localizada à Rua Triunfo, s/n, bairro Módulo 6, em Juína/MT, no dia 21.2.2023, por volta das 11h55min, momento em que o apelado [CLEITON SIQUEIRA DOS SANTOS] chegou ao local,
“chutou o portão”
, e efetuou 6 (seis) disparos de arma de fogo [revólver calibre .38] em sua direção, não conseguindo atingi-la porque
“pulou a cerca e fugiu para as outras casas”
, conforme
narrativas da vítima, do apelado e adolescente
João Paulo Marques Galdino
, em ambas as fases da persecução penal
(ID 194063162; Relatório de Mídias - ID 194063162).

No caso, o patamar redutor de 3/5 (três quintos) revela-se justo e adequado, porquanto evidenciado que o apelado percorreu boa parte do
iter criminis
, todavia não se aproximou
“da consumação para fazer incidir a fração mínima de 1/3 (um terço) [...], tampouco dela se afastando a ponto de justificar a incidência do coeficiente fracionário máximo de 2/3 (dois terços)”
(TJMT, Ap no 97795/2016, Rel. Des. Mario R. Kono de Oliveira, Terceira Câmara Criminal, 27.10.2016).

Consequentemente, preserva-se a pena da tentativa de homicídio qualificada em 4 (quatro) anos, 11 (onze) meses e 22 (vinte e dois) dias de reclusão.

Diante do concurso material (CP, art. 69) entre a

tentativa de homicídio qualificado [motivo torpe, emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima e assegurar a impunidade de outro crime], organização criminosa [armada e com envolvimento de adolescente] e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, fica-se a pena definitiva do apelado em 12 (doze) anos, 2 (dois) meses e 22 (vinte e dois) dias de reclusão e 27 (vinte e sete) dias-multa.

Quanto ao regime, a pena imposta - superior a 8 (oito) anos -

enseja o inicial fechado,
“nos termos do art. 33, § 2o, a, do Código Penal”
(STJ, AgRg no HC no 753.088/RS, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, 1o.12.2022).

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas

DES
PROVIDO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2025